Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-49.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500461-49.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: YURI OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART 121, § 2 º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS DEMAIS PROVAS. PLEITO DE DE
SPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, impositiva a pronúncia do acusado, descabendo falar em despronúncia ou absolvição sumária.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500461-49.2020.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Recorrente YURI OLIVEIRA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .